Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BCEC – BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA SS, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença requerido por ARIANE BATISTA DOS SANTOS. ARIANE ajuizou ação de conhecimento com pedido condenatório, quando alegou ter sido aluna do curso de Direito da requerida e teve o curso financiado pelo FIES. No entanto, a instituição de ensino teria praticado preços diferentes para os alunos que pagavam diretamente as mensalidades e aqueles integrantes do FIES. Requereu a devolução em dobro do montante pago a maior em relação aos demais alunos e condenação da ré ao pagamento de danos morais. Pela sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente, para condenar a instituição de ensino superior à restituição do desconto pontualidade não concedido à autora e eventuais encargos moratórios. Após o trânsito em julgado, a devedora depositou voluntariamente R$8.436,80, valor que entendia devido. A autora não concordou com o valor e requereu o cumprimento de sentença pelo montante de R$90.787,24. Na impugnação, o devedor sustentou que a autora teria incluído nos cálculos valores não contemplados na sentença. Em síntese, teria exigido a diferença entre o valor da mensalidade paga por ela e de alunos que não seriam beneficiários do FIES. O juízo rejeitou a impugnação, sob o pálio de que a condenação abrange também a restituição de encargos moratórios e, nessa parte, não houve impugnação. Nas razões recursais, o agravante repristinou as alegações deduzidas na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e acolher integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo regular sob ID 68597875. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo que há excesso de execução e que o valor devido já foi depositado judicialmente ao id 163888120. A parte credora apresentou réplica. É o relatório. DECIDO. A sentença determinou que a ré aplique em todas as mensalidades pagas o desconto de pontualidade de 5% ou 10 %(dez por cento) decorrente do desconto de pontualidade e, ainda, decote os encargos moratórios, a qualquer título, como juros, correção monetária e multas aplicáveis em cada mensalidade paga mediante repasse pelo gestor financeiro do FIES Verifica-se que na impugnação ao cumprimento de sentença, a parte executada deixou de impugnar os cálculos da credora referente à segunda parte da condenação, o total dos encargos moratórios aplicáveis em cada mensalidade paga. Percebe-se que a executada limitou-se a indicar o valor que acredita ser devido em relação à primeira parte da condenação, devolução do valores pagos a maior em razão da pontualidade do pagamento, no entanto, como alegado por ela própria, este valor já foi depositado em juízo. Assim, tendo em vista que a parte executada não indicou o erro em relação ao cálculo dos encargos exigidos nas mensalidades, a parte executada não se desincumbiu de seu ônus de declarar de imediato o valor que entende correto, nos termos do art. 525, §4°, do CPC. Dessa forma, rejeito a impugnação apresentada por ausência de indicação do valor devido referente à segunda parte da condenação, já que o excesso de execução foi o único fundamento arguido, conforme art. 525, §5°, do CPC. Ademais, intime-se a parte credora para apresentar planilha atualizada de débitos, acrescentando 10% (dez por cento) de honorários advocatícios e multa, previstos no art. 523, §1°, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Inicialmente, impende consignar que, na exordial, a autora havia deduzido pedido expresso de condenação da ré à restituição da diferença cobrada dela mediante financiamento pelo FIES e de outros alunos. Contudo, a sentença reconheceu que a alegada diferença se devia a desconto concedido em virtude da condição de ex-aluno do discente apontado como paradigma. Assim, reconheceu-se tão somente o direito à restituição dos valores de desconto pontualidade não concedido à autora e eventuais encargos moratórios. Ao requerer o cumprimento de sentença, a autora apresentou planilha em que incluiu a cobrança pela diferença da mensalidade paga por ela e o aluno paradigma, o que havia sido excluído pela sentença. Releva ainda anotar que, ao ajuizar a ação, a autora deduziu pedido condenatório líquido no valor de R$32.448,00, já considerando a dobra pela repetição do indébito (art. 42, do Código de Defesa do Consumidor). Ou seja, desde a propositura da ação, a própria autora estimava que o valor pago a maior seria de R$16.224,00. Contudo, ao requerer o cumprimento de sentença essa cifra saltou para R$99.318,19, e sem que os motivos do acréscimo estivessem suficientemente demonstrados. Por fim, em exame aos autos principais, verifica-se que o juízo determinou a penhora por meio do Sisbajud e obteve o bloqueio integral do débito atualizado que, acrescido da multa e honorários advocatícios, somou R$136.340,16. Assim e para prevenir eventual dano grave de difícil reparação, impõe-se a suspensão do pagamento à agravada até julgamento pelo colegiado, juiz natural da causa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do processo na origem, especialmente o pagamento à agravada, até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator